Tribunal: TJPA
Processo: 0110450-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110450-91.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Imperial Incorporadora Ltda.
contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, afastou a condenação em lucros cessantes e reduziu o valor dos danos morais, mas manteve a
devolução integral e imediata
das quantias pagas por
Antônio João de Oliveira Santos Junior
, fixando ainda os juros moratórios a partir da citação e atribuindo à construtora a responsabilidade integral pelas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos seria válida; (ii) estabelecer se a restituição poderia ser diferida ou parcelada; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora; (iv) apurar se haveria sucumbência recíproca em razão da redução parcial dos pedidos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de retenção não se aplica quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da construtora, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.

4.

A devolução deve ser imediata e em parcela única, pois é abusiva a cláusula que condiciona a restituição ao término da obra ou ao pagamento parcelado, em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.300.418/SC (STJ, 2ª Seção).

5.

Os juros moratórios incidem desde a citação quando a resolução contratual decorre de inadimplemento da construtora, sendo inaplicável o Tema 1002 do STJ, que trata de rescisão por iniciativa do comprador.

6.

A redução parcial do valor da indenização por danos morais não configura sucumbência recíproca, pois a construtora foi integralmente vencida em sua pretensão de afastar qualquer condenação, incidindo o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de retenção de valores pagos não se aplica quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da construtora.

2.

A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, sob pena de abusividade.

3.

Os juros moratórios incidem desde a citação quando a devolução decorre de inadimplemento da construtora.

4.

A sucumbência mínima do consumidor impõe à construtora a responsabilidade integral pelas verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 53; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A, § 5º; CPC/2015, art. 86, parágrafo único, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.597.320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2009; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.033.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.04.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0110450-91.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADO: ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: ANDERSON LUIS FERRAZ SANTOS - OAB PA 18.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de ID. 28586875, que conheceu e deu apenas parcial provimento ao Apelo contra
ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR,
afastando a condenação em lucros cessantes e minorando o importe a título de dano moral, mantendo a sentença em todos os seus demais termos inclusive quanto a devolução integral e imediata dos importes pagos.

Em suas razões de ID. 29207701,
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
argumenta que houve
error in judicando
, pois: a) a
cláusula 10.8 do contrato
, que prevê retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão, seria legal e compatível com o Código de Defesa do Consumidor (art. 53), com a Lei nº 4.591/64 (art. 67-A, §5º) e com a Súmula 543 do STJ, que autoriza retenção parcial em hipóteses de resolução contratual, b) a restituição
não poderia ser imediata
, devendo observar a forma e o prazo pactuados no contrato, em respeito ao
princípio da autonomia da vontade
e ao pacta sunt servanda, c) os
juros moratórios
não deveriam incidir desde a citação, mas apenas após o
trânsito em julgado
, em consonância com o Tema 1002 do STJ, considerando que o contrato foi firmado antes da Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) e d) houve equívoco na fixação da
sucumbência
, pois, diante do afastamento dos lucros cessantes e da redução do dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 3.000,00 em decisão monocrática, estaria configurada a
sucumbência recíproca
, devendo honorários e custas serem rateados.

Por fim, requer a agravante que: o recurso seja conhecido por preencher os requisitos legais de admissibilidade; seja reformada a decisão monocrática para: (i) reconhecer a legalidade da cláusula de retenção; (ii) afastar a restituição imediata e aplicar o contrato; (iii) fixar os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado; (iv) reconhecer a sucumbência recíproca; subsidiariamente, caso não acolhida a retenção de 50%, que seja aplicado o percentual de 25% utilizado pelo STJ.

Contraminuta apresentada ao ID. 29799050.

Autos conclusos em 09 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0110450-91.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADO: ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: ANDERSON LUIS FERRAZ SANTOS - OAB PA 18.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

A Decisão monocrática erigiu a compreensão de que a devolução dos importes deveria ser integral e imediata, bem como os juros dos importes a serem devolvidos, a partir da citação, mantendo-se a sucumbência integral pela Construtora.

Pois bem.

Não há como se aplicar os importes de retenção sustentados pela Agravante
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA,
uma vez que o desfazimento se deu por culpa da Construtora e não do consumidor. Nestes casos
– ainda que se trate de imóvel sob patrimônio em afetação -
a devolução dos importes é integral, súmula nº: 543 do Superior Tribunal de Justiça.

A regra do art. 67-A, § 5º da Lei n°4591/1964,
se dá quando a rescisão é motivada pelo Consumidor
, em adequação à sumula 543, nos casos de devolução parcial dos importes.

Por esta razão rechaça-se a argumentação.

De mais a mais, quanto ao tempo da devolução, esta deve ser imediata e em parcela única, por compreensão lógico-jurídica consolidada na compreensão jurisprudencial especificada.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1300418 SC 2012/0000392-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2013 RSSTJ vol. 45 p . 169 RSTJ vol. 240 p. 405)

Desta forma, acertada a compreensão monocrática de devolução imediata e integral (em parcela única).

Por esta razão rechaça-se a argumentação.

No que pertine aos juros que fixados desde a citação, a Agravante pede que tais sejam a partir do trânsito em julgado da decisão conforme Tema 1.002 do STJ.

De proêmio, eis a redação do referido Tema:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Muito que bem.

Quando se fala em
resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador
refere-se a causalidade da rescisão. Está-se diante de uma rescisão que o comprador deu causa? Não! Logo não há que se falar em juros a partir do trânsito em julgado da decisão, mas sim desde a citação.

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Por esta razão rechaça-se a argumentação.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde
"a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Pela sucumbência mínima, frise-se:

“(...) 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Conquanto o consumidor tenha feito pedido para danos materiais, morais e multa por atraso, a Construtora se insurgiu pela inexistência de qualquer obrigação, de modo que os pedidos do Consumidor foram parcialmente acolhidos, em valores menores contudo, mas o pedido da construtora foi integralmente rechaçado.

Desta forma a sucumbência mínima do Consumidor gera, de forma inarredável, a responsabilização integral pela Construtora.

Mantida a distribuição da verba e sua responsabilidade.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025